Tribunal: TJMT
Processo: 1014285-84.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014285-84.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Base de Cálculo, Alíquota]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA GUILHERME BARREIRO LTDA - CNPJ: 33.333.515/0001-62 (APELADO), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), Coordenador de Fiscalização Tributária da Prefeitura Municipal de Sinop-MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (CONVOCADA) E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISSQN. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE PESSOAL PRESERVADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação civil interposta contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por sociedade médica, reconhecendo-lhe o direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime especial de tributação fixa anual, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sociedade impetrante atende aos requisitos legais para o enquadramento no regime diferenciado de tributação do ISSQN previsto no Decreto-Lei no 406/1968.

III. Razões de decidir

3. A forma limitada não descaracteriza, por si só, a natureza uniprofissional da sociedade, conforme previsão expressa dos arts. 982 e 983 do CC/2002 e entendimento consolidado do STJ.

4. Não se enquadra no conceito de empresário, nos termos do parágrafo único do art. 966 do CC/2002, os profissionais que exercem atividade intelectual, científica, literária ou artística com responsabilidade pessoal, ainda que com auxílio de terceiros.

5. O regime fixo do ISSQN exige a atuação pessoal do profissional habilitado, a responsabilidade pessoal e a ausência de elementos empresariais predominantes, requisitos todos demonstrados nos autos.

6. A documentação comprova que a sociedade é composta por sócio único, com objeto social exclusivo de prestação de serviços médicos e atuação pessoal e direta do profissional, inclusive com cláusula contratual prevendo a dissolução da sociedade em caso de seu falecimento.

7. Não há prova de atuação de terceiros, filiais ativas ou adoção de modelo empresarial que descaracterize o perfil uniprofissional da sociedade.

8. A responsabilidade limitada, por sua natureza societária, não exclui a responsabilidade civil profissional assumida nos termos da legislação que rege a atividade médica.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A adoção da forma limitada por sociedade simples composta por profissional habilitado, com atuação direta e pessoal na prestação dos serviços, não impede o enquadramento no regime de tributação fixa do ISSQN, previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/1968. 2. A responsabilidade pessoal exigida pela norma tributária refere-se à responsabilidade civil decorrente do exercício da profissão regulamentada, não se confundindo com a responsabilidade patrimonial limitada da sociedade.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP-MT contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1014285-84.2022.8.11.0015, impetrado por Clínica de Cirurgia Plástica Guilherme Barreiro Ltda., por meio da qual foi concedida a segurança para reconhecer o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN sob o regime especial de tributação fixa anual por profissional habilitado, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que a impetrante possui natureza jurídica de sociedade empresária limitada, devidamente inscrita na Junta Comercial, com cláusula contratual que autoriza a abertura de filiais e a contratação de terceiros, circunstâncias que afastariam o enquadramento no regime especial de tributação.

Alega, ainda, que a clínica disporia de estrutura organizacional incompatível com a prestação pessoal dos serviços, e que a denominação social "Clínica" indicaria enquadramento no item 4.03 (clínicas), e não no item 4.01 (medicina), da lista de serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com a consequente denegação da segurança.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais exigidos para o enquadramento no regime diferenciado de tributação. Sustenta, ainda, que a forma societária limitada não afasta, por si só, o benefício fiscal e que a prestação personalíssima dos serviços pelo sócio único restou devidamente comprovada nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer (Id. 315375351), instada a se manifestar em sede recursal, opinou pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença em sede de reexame necessário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Sinop-MT contra a sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por sociedade médica, a fim de reconhecer o direito ao recolhimento do ISSQN pelo regime especial de tributação fixa anual, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação do preenchimento, pela apelada, dos requisitos legais para o enquadramento no regime diferenciado de tributação do ISSQN, conforme o referido diploma legal.

O Município apelante alega, em síntese, que a impetrante não faz jus ao regime diferenciado, argumentando que a adoção da forma societária limitada conferiria caráter empresarial à atividade desenvolvida e afastaria a responsabilidade pessoal exigida pela norma. Acrescenta que haveria participação de outros profissionais de saúde e previsão de abertura de filiais, o que, segundo sustenta, descaracterizaria a sociedade uniprofissional.

Entretanto, tais alegações não merecem acolhimento.

O cerne da irresignação do apelante reside na interpretação de que a constituição da sociedade sob a forma limitada, por si só, afastaria o direito ao regime especial de tributação. Tal entendimento, contudo, não se sustenta.

O Código Civil de 2002 admite expressamente que sociedades simples, não empresárias, possam adotar a forma limitada. O art. 982 diferencia a sociedade empresária, que exerce atividade típica de empresário, da sociedade simples, que desenvolve outras atividades. O art. 983, por sua vez, autoriza expressamente que a sociedade simples adote qualquer dos tipos societários previstos na legislação, inclusive a limitada. Confira-se:

Art. 982. Salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro (art. 967); e, simples, as demais.

Art. 983. A sociedade empresária deve constituir-se segundo um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092; a sociedade simples pode constituir-se de conformidade com um desses tipos, e, não o fazendo, subordina-se às normas que lhe são próprias.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar especificamente essa questão, consolidou jurisprudência no sentido de que a forma limitada não retira o direito ao regime privilegiado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. SOCIEDADES SIMPLES NO REGIME LIMITADO. QUADRO SOCIETÁRIO COMPOSTO POR MÉDICOS. RECOLHIMENTO DO ISSQN PELA ALÍQUOTA FIXA. REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968. SERVIÇO PRESTADO EM CARÁTER PESSOAL E EM NOME DA SOCIEDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDO. 1. O cerne da questão reside na caracterização da embargante como sociedade civil de profissionais, o que lhe permitiria gozar da alíquota fixa do ISSQN, nos moldes do artigo 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/1968.
2 . No caso em tela, trata-se de sociedade simples limitada, em que o objeto social é a prestação de serviços médicos desenvolvidos diretamente pelos sócios que compõem o quadro societário (fls. 347/348, e-STJ), cuja responsabilidade pessoal é regida pelo Código de Ética Médica.
3. Circunscrito a estes parâmetros fáticos sobreditos, assevera-se que a fruição do direito a tributação privilegiada do ISSQN depende, basicamente, da análise da atividade efetivamente exercida pela sociedade, para saber se ela se enquadra dentre aquelas elencadas no § 3o do art . 9o do Decreto-lei n. 406/1968 (itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 92 da lista anexa à LC n. 56/1987), bem como se perquirir se a atividade intelectual, científica, literária ou artística desempenhada pela pessoa jurídica não constitua elemento de empresa, ou melhor, nos termos do artigo 966 do Código Civil, que os fatores de produção, circulação e de organização empresarial não se sobreponham à atuação profissional e direta dos sócios na condução do objeto social da empresa, sendo irrelevante para essa finalidade o fato de a pessoa jurídica ter se constituído sob a forma de responsabilidade limitada.
4 . Desta forma, ressalvado os modelos puramente empresariais, como ocorre com as espécies de sociedades anônimas e comandita por ações, não é relevante para a concessão do regime tributário diferenciado a espécie empresarial adotada pela pessoa jurídica, pois como no caso concreto ora analisado, pode haver sociedades limitadas que não são empresárias, conforme preveem expressamente os artigos 982 e 983 do Código Civil. 5. Embargos de Divergência providos
.

(STJ - EAREsp: 31084 MS 2012/0039881-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/03/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

[Destacamos]

O art. 966 do Código Civil define empresário como aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Todavia, seu parágrafo único exclui da definição de empresário o profissional que exerça atividade de natureza intelectual, científica, literária ou artística, ainda que com o auxílio de terceiros, desde que o exercício da profissão não constitua elemento de empresa.

Portanto, a distinção entre sociedade empresária e uniprofissional reside na atividade concretamente exercida, e não na forma societária adotada. Há caráter empresarial quando os fatores de produção (capital, tecnologia, trabalho e organização) se sobrepõem à atuação direta e pessoal do profissional habilitado, caracterizando uma prestação impessoal.

O Decreto-Lei no 406/68, por sua vez, em seu art. 9o, §§1o e 3o estabelece o regime de tributação fixa anual para sociedade uniprofissionais, nos seguintes termos:

Art 9o A base de cálculo do impôsto é o preço do serviço.

§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o impôsto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

[...] § 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Sendo assim, os dispositivos destacados estabelecem que as sociedades de profissionais podem usufruir do regime de tributação fixa quando preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prestação de serviços relacionados no § 1o do mesmo artigo (profissões regulamentadas de natureza intelectual, científica, literária ou artística); (ii) execução dos serviços sob a forma de trabalho pessoal dos próprios sócios; (iii) assunção de responsabilidade pessoal pelos sócios, nos termos da lei aplicável à profissão; e (iv) ausência de caráter empresarial na atividade desenvolvida.

Desta forma, a constituição da sociedade sob a forma limitada, por si só, não constitui óbice ao enquadramento no regime privilegiado de ISSQN, especialmente nas hipóteses de sociedades simples não empresárias que exercem atividades intelectuais (médicas, advocatícias, contábeis, entre outras) e cumprem os requisitos do artigo 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968.

Ao examinar os autos, verifica-se que a atividade concretamente desempenhada pela apelada demonstra a ausência de elementos caracterizadores de empresa. Isto porque o acervo probatório dos autos evidencia inequivocamente:

a) Quadro societário composto exclusivamente pelo Dr. Guilherme Barreiro, médico inscrito no CRM/MT sob no 9823, na qualidade de sócio único. Não há sócio pessoa jurídica nem sócio não profissional (Id. 308632360 - Pág. 4 e 7).

b) Objeto social exclusivo: A Cláusula Segunda, descrita na consolidação do contrato social limita-se à "
prestação de serviços de cirurgia plástica em geral, consultas e procedimentos médicos
" (Id. 308632360 - Pág. 6). Não há exploração de atividades estranhas à medicina.

c) Prestação personalíssima comprovada: A declaração emitida pela Clínica de Olhos Sinop - Centro Hospitalar Santa Matilde (Id. 308632372) atesta que as cirurgias realizadas nas dependências hospitalares vinculadas à clínica são executadas pessoalmente pelo Dr. Guilherme Barreiro. Os prontuários médicos confirmam que todos os procedimentos estão registrados em nome do Dr. Barreiro como médico responsável (Id. 308632373).

d) Cláusulas reveladoras do caráter personalíssimo: A Cláusula 13a do contrato social estabelece que "
em caso de falecimento ou interdição do sócio único, a sociedade será dissolvida
", o que evidencia que a existência da pessoa jurídica está intrinsecamente condicionada à pessoa do profissional (Id. 308632360 - Pág. 8). A Cláusula 11a condiciona eventual abertura de filiais à "
manutenção da atuação profissional e direta do sócio único
" (Id. 308632360 - Pág. 7).

Ademais, ainda que inexistente nos autos comprovação, por parte do Município, quanto à participação de outros profissionais, é oportuno ressaltar, conforme entendimento jurisprudencial que, mesmo se houvesse tal participação, a presença de pessoal auxiliar ou de estrutura material não afasta, por si só, o caráter uniprofissional da sociedade, desde que não haja predominância de elementos empresariais sobre a atuação direta e pessoal dos sócios.

Vejamos:

TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. DIVERGÊNCIA ENTRE TURMAS RECURSAIS DE DIFERENTES ESTADOS . ART. 18, § 3o, DA LEI N. 12.153/2009 . ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL DE MÉDICOS. SOCIEDADE SIMPLES, AINDA QUE CONSTITUÍDA SOB A FORMA LIMITADA. AUSÊNCIA DE NATUREZA EMPRESARIAL . DIREITO AO REGIME DO ARTIGO 9o, § 3o, DO DECRETO-LEI N. 406/1968. SERVIÇOS PRESTADO EM CARÁTER E RESPONSABILIDADE PESSOAL, AINDA QUE COM O CONCURSO DE AUXILIARES OU COLABORADORES. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS QUE NÃO DESCARACTERIZA A NATUREZA SIMPLES DA SOCIEDADE . PEDIDO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra. (EAREsp 31084 / MS, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021) 4. Ao contrário do que ocorre nas sociedades de natureza empresarial, cuja organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -, nas sociedades simples (arts . 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência
. 5. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o beneplácito fiscal previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n . 406/1968
. 6. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1 .007 e 1.008 do Código Civil). Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores ( parágrafo único do art. 966 do Código Civil) .7. No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada, dessume-se do acórdão da 2o Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f . 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).8 . Pedido de uniformização de interpretação de lei federal conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(STJ - PUIL: 3608 MG 2023/0143898-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 11/03/2024)

[Destacamos]

Ademais, o Município também alega que a responsabilidade limitada dos sócios ao capital social afastaria a "responsabilidade pessoal" exigida pelo art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/68.

Tal argumentação incorre em equívoco conceitual, pois confunde dois institutos jurídicos distintos: a responsabilidade societária limitada e a responsabilidade civil profissional. Enquanto a primeira, prevista no art. 1.052 do CC refere-se às obrigações da pessoa jurídica perante terceiros credores e limita o risco patrimonial dos sócios à participação no capital social; a responsabilidade civil profissional decorre das normas que regulamentam a profissão e impõe ao profissional responsabilidade pessoal pelos danos causados no exercício da atividade aos clientes.

O art. 9o, § 3o, do Decreto-Lei 406/68 refere-se claramente à segunda espécie ao mencionar profissionais que "
prestam serviços em nome da sociedade, embora assumam responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável
" (ou seja, da lei que rege a profissão).

No caso dos médicos, o Código de Ética Médica (Resolução CFM 2.217/2018, art. 1o, parágrafo único) estabelece expressamente a responsabilidade pessoal do médico pelos resultados dos serviços prestados, mesmo quando atua por meio de pessoa jurídica. Além disso, os arts. 186 e 927 do Código Civil impõem obrigação de reparar os danos decorrentes de atos ilícitos que causem prejuízo a outrem.

Não obstante, é oportuno registrar o posicionamento deste Egrégio Tribunal, o qual ao examinar a matéria sub judice reconheceu o direito ao regime diferenciado as sociedades unipessoais, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA -SENTENÇA EXTINTIVA – IMPOSTO SOBRE O FATURAMENTO DA SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL – NECESSIDADE DE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA LEGITIMAR O DESENQUADRAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que as sociedades de advogados, que não possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integram.

2. Descumprimento de obrigação acessória não modifica a base de cálculo do tributo. Necessidade de regular processo administrativo para legitimar o desenquadramento.

3. Recurso não provido.

(TJ/MT. N.U 1000280-85.2016.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Desta forma, a sentença recorrida aplicou corretamente a legislação tributária federal de regência (Decreto-Lei 406/68), em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, ao reconhecer o direito líquido e certo da impetrante ao recolhimento do ISSQN pelo regime especial de tributação fixa anual por profissional habilitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP, para manter integralmente a decisão que concedeu a segurança e reconheceu o direito da impetrante ao recolhimento do ISSQN pelo regime especial previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 406/68.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025